Tribunal: TJES
Processo: 5005541-19.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005541-19.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROMERO ELETRONICOS LTDA.
RECORRIDO: VERA LUCIA SIMONASSI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005541-19.2023.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
ROMERO ELETRONICOS LTDA.

RECORRIDO:
VERA LUCIA SIMONASSI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. QUEDA DE TELEVISÃO INSTALADA PELA REQUERIDA. EVIDÊNCIAS DE INADEQUAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO SUPORTE. VEROSSIMILHANÇA DA NARRATIVA AUTORAL. RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento do montante de R$ 1.799,00 a título de danos materiais. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo pelo Recorrente.

(3). No que se refere à preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo Recorrente, destaca-se que a tomada dos depoimentos de empregado do Recorrente na condição de informante se coaduna com a jurisprudência consolidada inclusive nos tribunais superiores, tendo em vista a relação de subordinação existente entre a parte e os interrogados, estando dentro do escopo de atuação do magistrado a valoração das provas produzidas de acordo com seu livre convencimento (art. 447, § 5º, CPC/15), destacando-se ainda que, sendo o juiz o seu destinatário e diante da prescindibilidade da prova pretendida, não caracteriza nulidade o indeferimento dispensado
in casu
quanto à prova pretendida pelo Recorrente, não havendo que se cogitar qualquer irregularidade na instrução da presente demanda nesse particular.

(4). No mérito, a narrativa da parte autora foi assim redigida no ato sentencial guerreado,
in verbis
: “
(...) a autora afirma que possui uma casa de veraneio em Itapemirim/ES, fazendo visitas frequentes ao local, bem como mantendo o imobiliário sempre em perfeito estado. Com o objetivo de modernizar o imóvel, adquiriu um novo aparelho de televisão, uma Smart TV 43’’ Full HD LED TCL Roku TV 43RS520, por R$ 1.799,00 (mil, setecentos e noventa e nove reais). E assim, contratou os serviços do réu para aquisição de um suporte fixo de TV e instalação do mesmo na citada TV. A instalação ocorreu em 02/09/2022, contudo, em dezembro, entrou em contato com a empresa e solicitou mudança de local de instalação do suporte para outra parede. Em 21/12/2022, quando a faxineira chegou ao local, encontrou a televisão fora do suporte, caída, tendo quebrado alguns objetos que estavam do móvel abaixo do local (...)
” (
Sic.
) Sendo assim, conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, nota-se que a Recorrida faz prova das tratativas havidas com o Recorrente, oportunidade em que não apenas informou detalhadamente as características do aparelho a ser instalado, como também se dispôs a adquirir suporte que fosse mais adequado à sua sustentação, não tendo feito o Recorrente qualquer ressalva acerca da possível impossibilidade de atendimento da pretensão da consumidora.

(5). Ademais, das fotos juntadas aos autos, percebe-se que a estrutura do suporte acoplada à parede apresenta sinais de que cedeu com o peso do televisor, estando inclinada para frente, descolando-se da parede, ao que se soma ainda a frouxidão do parafuso do suporte fixado na própria televisão, tudo a corroborar a narrativa da Recorrida de que houve falha na instalação do item, que culminou no seu desprendimento do local em que acomodado.

(6). Nesse sentido, diante da verossimilhança da narrativa autoral e da ausência de comprovação, por parte do Recorrente, da regularidade do serviço prestado na ocasião (ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 14, §3º, CDC), comungo do entendimento exarado pelo Juízo
a quo,
compreendendo pela efetiva ocorrência de falha de responsabilidade do Recorrente.

(7). Por isso, é devida a indenização material comandada na hipótese, a qual guarda estrita correspondência com o prejuízo experimentado pela consumidora (art. 944, CC), não merecendo quaisquer reparos a r. sentença.

(8). Por fim, também não merece acolhido o requerimento de condenação do Recorrente em litigância de má-fé, haja vista não deflagradas
in casu
quaisquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC/15.

(9). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)